Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725940-87.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES AGRAVADO: ARLETE PESSOA LONDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO CARLOS DE LIMA MENDES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a falta de indicação do dispositivo constitucional em que se fundamentou o recurso especial não impede a compreensão do que foi alegado no apelo. Acrescenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 1823453, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF no 23.053. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026